Tribunal: STF
Processo: Rcl 77513
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APLICA O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde — FUNASA contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000159-30.2020.5.14.0000, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395. 



    Narra a reclamante que ajuizou ação rescisória objetivando rescindir acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que “reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde”.



    Aduz que o Tribunal Superior do Trabalho julgou improcedente o pleito rescisório, com fundamento no Tema 136 da repercussão geral, por entender que o acórdão rescindendo estava em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal à época da sua prolação, baseada no Tema 928 da repercussão geral. 



    Diante disso, sustenta que o acórdão reclamado desafia a autoridade da decisão proferida na ADI 3.395, bem como aplica indevidamente os Temas 136 e 928 da repercussão geral, na medida em que o caso dos autos trata de indenização por danos morais e materiais decorrentes de exposição ao pesticida DDT ocorrida quando o servidor era celetista, porém descobertos os danos à saúde do interessado na vigência do Regime Jurídico Único, após a transposição para o regime estatutário. 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal reclamado, com o reconhecimento da rescisão da decisão proferida no Processo nº 0000040-79.2019.5.14.0008, a fim de que seja declarada a competência da Justiça Comum para julgamento do feito.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/7/2020).



    Pois bem. A análise da decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho não tratou da matéria objeto da ADI 3.395, mas, antes, negou o pleito rescisório com base no entendimento firmado no Tema 136 da repercussão geral, segundo o qual “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. Eis a ementa no acórdão reclamado (doc. 14):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PRETENSÕES DEDUZIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS RELATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR À TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 136 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Tema 136 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se que o acordão do órgão fracionário decidiu em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal adotado no julgamento do ARE 1001075 (Tema 928 ), de relatoria do Min. Gilmar Mendes, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria e se reafirmou a jurisprudência do STF, fixando a tese de que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário’. Além disso, considerando que a decisão recorrida apreciou recurso ordinário em ação rescisória, aplicou-se ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 136 do ementário temático de repercussão geral, de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 14 e 932, III e IV, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, em caso análogo ao dos autos, cito ainda acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APLICA O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”. (Rcl 60.699-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  de 26/10/2023).



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente